Tribunal: TJBA
Processo: 0555818-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555818-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO ANTONIO DE CASTRO

Advogado(s)
:
CARLOS EVERALDINO SOUZA DEIRO FILHO, MARCELO BLOIZI IGLESIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta por
Léa Pereira dos Santos
contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião por ela formulado e julgou procedente reconvenção apresentada por
Fernando Antônio de Castro
, terceiro interessado que interveio espontaneamente no feito. A sentença proferiu a titularidade do imóvel em favor do recorrido, decretou o despejo da autora, condenou-a ao pagamento de alugueis vencidos, a serem apurados em liquidação de sentença, e aplicou multa por litigância de má-fé, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende estarem presentes elementos suficientes nos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

3. A existência de contrato de locação firmado entre as partes, com data anterior ao ajuizamento da presente ação, demonstra que a posse exercida pelo autor era precária, destituída do
animus domini
necessária à configuração da usucapião. Os documentos indicam, ainda, o ajuizamento de ação de despejo cumulada com cobrança pelo recorrido, reforçando a natureza locatícia da relação.

4. A contestação e a reconvenção apresentadas pelo recorrido foram tempestivos, considerando seu comparecimento espontâneo aos autos. A reconvenção, embora desprovida de valor da causa e de recolhimento de custas, é válida, porquanto o reconvinte também é beneficiário da gratuidade de justiça, e não houve prejuízo à parte adversa ou violação ao contraditório.

5. Configura-se litigância de má-fé a conduta do autor ao ocultar a existência de relação locatícia com o recorrido, ajuizando a ação de usucapião em face de terceiro falecido, com a intenção de induzir o juízo a erro, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC/2015.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 0555818-71.2014.8.05.0001, em que figura como apelante
LÉA PEREIRA DOS SANTOS
e, como apelado
FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25